Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. VERSÃO DIGITALIZADA COM PLANILHA DE DÉBITOS. SUFICIENTE. DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. NÃO DETERMINADO. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário constitui título de crédito, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, emitido por instituição financeira. Consta no art. 26, § 2o, da Lei n. 10.931/2004, a disciplina a ser observada pelo credor, para fins de apuração do valor da obrigação ou de seu saldo devedor.
2. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação, razão pela qual não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva.
3. O art. 425 do CPC vigente manteve a previsão do CPC de 1973, a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual.
4. O § 2o, do art. 425 do CPC expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.
5. Estando a execução instruída com a via digitalizada do contrato e a planilha com o valor do débito e não tendo o Juízo de origem determinado o depósito do original em cartório ou secretaria, não há falar em acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da ausência do título executivo original.
6. Recurso conhecido e não provido.